Tribunal: TJBA
Processo: 8001478-17.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001478-17.2020.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DONADONI PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, NATHALIA DE PAIVA FONSECA, HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA, THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO APELADO: JOAO ANTONIO FRANCIOSI Advogado(s):SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, AROLDO MOITINHO FERRAZ, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, ANNA PAULA ITACARAMBI MORAES PICCOLO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR REPAROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por DONADONI PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Multa Contratual e Indenização, proposta em face de JOÃO ANTÔNIO FRANCIOSI. A autora alegou inadimplemento contratual em razão da não transferência da aeronave no prazo de 24 horas após o pagamento integral e pleiteou indenização por reparos técnicos supostamente necessários após a entrega do bem. A sentença entendeu pela ausência de mora do vendedor e pela validade da cláusula de renúncia quanto aos vícios de qualquer natureza após a inspeção pré-compra, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrega da documentação da aeronave fora do prazo de 24 horas após o pagamento integral caracteriza mora do vendedor; (ii) estabelecer se o vendedor é responsável pelos custos de reparos técnicos realizados após a inspeção pré-compra e a entrega do bem; (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação sistemática do contrato e seus aditivos demonstra que a obrigação assumida pelo vendedor foi de diligência e não de resultado, sendo sua responsabilidade limitada à assinatura e entrega dos documentos necessários para transferência (ID 94372726 - Pág. 11), não se estendendo ao prazo de tramitação junto a terceiros, como o banco proprietário fiduciário. 4. A comprovação de que o vendedor contatou prontamente a instituição financeira após a quitação do pagamento (ID 94372728 - pág. 10-15) descaracteriza a alegada mora, evidenciando o cumprimento da obrigação dentro do que lhe era possível. 5. A cláusula contratual que prevê renúncia a reivindicações posteriores por vícios de qualquer natureza foi pactuada entre partes em condição de paridade, após inspeção técnica de confiança da compradora e pagamento integral sem ressalvas, afastando a responsabilidade do vendedor por reparos posteriores. 6. A inexistência de comprovação de vício redibitório impede a aplicação do art. 441 do Código Civil, diante da aceitação consciente e formal do estado da aeronave. 7. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa mostra-se compatível com os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a majoração para 15% em razão do desprovimento do recurso, conforme prevê o §11 do mesmo dispositivo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 421, 422 e 441; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 931. Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001478-17.2020.8.05.0154, em que figuram como apelante DONADONI PARTICIPACOES S.A. e apelado JOAO ANTONIO FRANCIOSI ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA